Tribunal: STF
Processo: ARE 685495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Divulgação de matéria jornalística. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Responsabilização dos meios de comunicação. Censura. Não caracterização. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a agravante, ao veicular matéria jornalística, teria abusado do direito de informar ao associar os agravados a fatos desabonadores, o que teria maculado a honra deles.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 130-DF, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu que a Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, consignou ser possível, em vista do vigente texto constitucional, a responsabilização, nas esferas penal, civil e administrativa, daquele que, ao veicular matéria jornalística, abusar da liberdade de imprensa, sem que referida sanção, aplicada a posteriori, configure censura.



    4. Agravo regimental não provido.